Tribunal: TJSP
Processo: 1093568-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais – Preterição de embarque em voo doméstico – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor.

DANOS MORAIS – Pedido de majoração do montante indenizatório – Não cabimento – Valor arbitrado em R$ 3.000,00 em prol do passageiro autor se revela adequado e proporcional ao caso – Atraso de pouco mais de um dia decorrente de remarcação de voo,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais – Preterição de embarque em voo doméstico – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor.

DANOS MORAIS – Pedido de majoração do montante indenizatório – Não cabimento – Valor arbitrado em R$ 3.000,00 em prol do passageiro autor se revela adequado e proporcional ao caso – Atraso de pouco mais de um dia decorrente de remarcação de voo, com prestação de assistência material – Falta de comprovação da perda de compromissos, diárias de estadia, ou maiores transtornos além do próprio atraso. Recurso não provido.